Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-18.2022.8.11.0014
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO NA SUA CONDUTA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO CORPORAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO APELANTE. CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. 3. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VIABILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO APELANTE REDUZIDA. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inviável a absolvição do apelante por fragilidade probatória ou pela insuficiência de provas de sua intenção em lesionar a ofendida, porquanto a materialidade, a autoria delitiva e o dolo estão comprovados nestes autos, estando, outrossim, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente na concatenação dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu a vítima causando-lhe lesões corporais que foram confirmadas pela prova pericial. Além do mais, deve ser destacado que em delitos dessa natureza as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal.
Ademais, o fato de o apelante estar sob o efeito de álcool somente poderia ser utilizado para afastar o dolo quando tal ingestão fosse forçada ou acidental, pois, a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, ele deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria actio libera in causa.
2. No julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
3. Considerando a gravidade das ações e o temor sofrido pela ofendida, mas a diminuta capacidade econômica do apelante, é imperativa a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001602-18.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO NATAL CARLOTE - CPF: 048.388.731-58 (APELANTE), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (ADVOGADO), ELSON GONCALVES NUNES - CPF: 955.101.171-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAIKE MAGALHAES PEREIRA - CPF: 062.997.441-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE DE SANTANA - CPF: 819.862.621-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO NA
SUA
CONDUTA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS.
PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO AUTO DE EXAME DE CORPO DE DE
LITO ATESTANDO A LESÃO CORPORAL.

ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A
CULPABILIDADE DO
APELANTE
. CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2
. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. 3. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VIABILIDADE.
CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
DO APELANTE REDUZIDA.
3
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
É inviável a absolvição do apelante
por
fragilidade probatória ou pela insuficiência de provas de sua intenção em lesionar a ofendida, porquanto a materialidade, a autoria delitiva e o dolo estão comprovados nestes autos, estando, outrossim, a
sua
condenação fundada no acervo probatório, mormente na concatenação dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, que apontam que
ele
, de forma livre e consciente, agrediu a vítima causando-lhe lesões corporais que foram confirmadas pela prova pericial. Além do mais, deve ser destacado que em delitos dessa natureza as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal.

Ademais, o fato de o apelante estar sob o efeito de álcool somente poderia ser utilizado para afastar o dolo quando tal ingestão fosse forçada ou acidental, pois, a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, ele deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
.

2.
No julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

3.

Considerando a gravidade das ações e o temor sofrido pela ofendida, mas a diminuta ca
pacidade econômica do
apelante,
é imperativa a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

3
.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Thiago Natal
Carlote
contra s
entença prolatada pelo Juízo da
2a

Vara

da Comarca de Poxoréu
/
MT, nos autos da
Ação Penal
n.
100
1602
-
1
8.2022.8.11.00
14
, condenando
-o pela prática do

crime de lesão
corporal
perpetrado
contra mul
her

(art
.

129, §
13,

do Código Penal
)
,
a
pena de
1 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto
;
além de indenização à vítima no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de reparação de danos
morais
.

O a
pelante
,
nas razões recursais que est
ão no
ID
2000809817
,
postula
sua absolvição
,
com fundamento no art. 386,
III, do Código de Processo Penal, em decorrência da atipicidade
, ante a
ausência de dolo
em sua conduta
ou
, com fulcro no art.
386, VII, do
referido
Codex
,
mediante a aplicação do brocardo
in dubio pro reo

em virtude de inexistirem provas suficientes para a
sua condenação
;

e, s
ubsidiariamente
,
o afastamento
ou a redução
da condenação
a título de danos morais,
para
o valor correspondente a

1 (um)
salário
mínimo
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
200809820
, requer o d
esprovimento deste recurso.
E, n
esta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
n.
207451653
opin
a
pelo parcial provimento
deste recurso,
para
que seja
reduzi
do
o valor estabelecido a título de danos morais para um
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
n.

200809779
, narra os fatos desta forma:

[...]

Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 06 de outubro do ano de 2.022, por volta das 13h00min, no interior de uma residência localizada na rua Um, s/n.o, bairro Alameda
Monchão
Dourado, neste município de Poxoréu/MT, o denunciado
THIAGO NATAL CARLOTE
, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n.o 11.340/2006, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira
Marlene de Santana
.

Compulsando os autos, verifica-se Thiago e Marlene convivem maritalmente por aproximadamente 06 (seis) meses. Segundo as declarações da ofendida, ela estava na residência do seu irmão, momento em que o acusado (que não aceitava o fim do relacionamento), munido de uma arma branca (faca), adentrou a residência e passou a agredi-la, vindo, inclusive, a desferir um golpe nas costas, produzindo-lhe as lesões descritas no Prontuário Médico de Atendimento de Id 102719598 e no Laudo de Lesão Corporal de Id. 102719599, sendo: • Equimose em região orbital esquerda; • Equimose em região malar direita; • Equimose em região cervical esquerda; • Equimose em face posterior do terceiro dedo da mão esquerda; • Equimose em braço direito; • Escoriações coxa esquerda; • Escoriação em face posterior de ombro direito; • Escoriação em região escapular direita; • Ferimento, suturado, em região lombar direita, com aproximadamente 2,0 cm e com dois pontos de sutura.

Insta consignar que o comportamento do acusado motivou o requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (Id. 102719596).
[...].
Negritos no original

A materialidade do

crime
narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes doc
umentos: boletim de ocorrência
(
ID

200809767
)
,
pedido de providências protetivas (ID
200809768
,
p. 7
-
8
),
prontuário
médico hospitalar (ID

200809770),
L
audo
Pericial de
L
esão
Co
rporal
n. 210.1.02.2022.026858-01 (
ID
200809771
)
,

descrevendo
as seguintes lesões
:
“
• Equimose em região orbital esquerda; • Equimose em região malar direita; • Equimose em região cervical esquerda; • Equimose em face posterior
do terceiro dedo da mão esquerda; • Equimose em braço direito; • Escoriações coxa esquerda; • Escoriação em face posterior de ombro direito; • Escoriação em região escapular direita; • Ferimento, suturado, em região lombar direita, com aproximadamente 2,0
cm e com dois pontos de sutura
”
;

bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos
, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência por parte dele.

Com efeito,
n
o que alude à
alegação de que
não existe
m provas suficientes para a
condenação

do apelante
,
verifica-se que,
em ambas as oportunidades em que foi inquirida, a vítima
Marlene
de Santana
relata
que
con
viveu com
ele
por
aproximadamente 3 (
três
)
anos
;
e
,
que no dia do ocorrido
, estavam separados e ela estava residindo na casa de seu irmão,
quando
Thiago Natal
invadiu a residência

pela janela com um pedaço de pau na mão, passando a agredi-la para que retomasse
ao
relacionamento,
quando
entraram em luta corporal e
a ofendida
acabou sendo esfaqueada por ele, consoante se infere destes trechos
das
declarações
de Marlene
:

[...]
foi convivente com THIAGO NATAL

CARLOTE por aproximadamente três (03) anos. Têm onze (11) dias que está separada dele. No

dia de ontem, 06/10/2022, por volta das 13:00 h, estava na casa de seu irmão, VALTER,

dormindo, quando THIAGO invadiu a casa com uma faca e um pedaço de pau nas mãos, pedindo

para reatarem o
convivio
. Voltasse para casa; QUE respondeu a ele que não. Ele afirmando:

"você vai, você não tem que querer." Nesse momento, foi segurada por THIAGO. Não sentiu a

facada nas costas, instantes depois sentiu um ardor nas costas, passou a mão e viu que estava

suja de sangue; QUE sua vizinha JESSICA chegou na casa e viu ele arrastando (declarante) para

o fundo da casa com a faca e um pedaço de pão na mão. QUE com a chegada de JESSICA

conseguiu se soltar de THIAGO. Relata que ficou atordoada e depois a levaram ao hospital.
[...]
.
(Marlene de Santana, vítima,
trechos de sua
declaração extrajudicial
vista no
ID
200809768
,
p. 3
)

[...]

Promotora
: Ele sempre foi agressivo com a senhora ou esse episódio em outubro, foi a primeira vez? Como que era o relacionamento então?
Vítima
: No começo, era, estava até normal, aí de
de
2 anos adiante, aí que que começou.
Promotora
: Ele já tinha agredido fisicamente a senhora já tinha batido na senhora antes? Ele tinha o hábito de fazer ameaças?
Vítima
: Sim. (...)
Promotora
: Consta que naquela oportunidade a senhora ficou bem machucada. A senhora pode te contar
pra
gente o que é que aconteceu naquele dia.
Vítima
: Aquele dia estava chovendo bastante, aí eu estava deitada. A minha irmã
tava
no trabalho, né? Aí eu estava em casa sozinha, aí eu estava deitada. É isso que escutei um barulho na janela quando eu fui olhar, eu encontrei com ele na porta com um pedaço de pau na mão e me bateu na minha cabeça e
tava
com pedaço de pau na mão. Aí eu entrei em luta corporal
mais
ele. Aí eu segurei o cabo, aí ele me enforcou, ele socou minha cabeça na parede, bastante, aí comecei a gritar do socorro para os vizinhos para eles
poder
me socorrer. Ai, até que um pouco que eu conseguia, aí eu saí para fora, eu quando eu queria que eu
acompanhasse ele
lá para casa do dele, lá em cima, que eu estava na casa do meu irmão. Aí quando eu
sai
para fora, saí para fora, aí eu queria sair e já ele já
tava
com a faca na mão. Só que até então não tinha me atingido ainda. Aí depois que eu saí para fora que saiu me arrastando, que aí eu tentei sair. Aí a menina
tirou eu
dele foi onde ele enfiou a faca. Eu nem sei como, porque eu está tão
atortoada
que eu não senti. Eu senti depois que, com coisas escorrendo quente que eu olhei, que eu passei a mão, que eu vi que eu estava furada, mas até então eu percebi nada. (...)” (Relatório de Mídia de Id 115886283)
.
[...].

(Marlene de Santana, vítima,
trechos da sua

declaração judicial,
extraído
s
das contrarrazões recursais
vistas no

ID
200809820
)

Corroborando
o
depoimento prestado pela vítima
,
a testemunha
J
essica Sales Xavier
,

ao ser ouvida
,

sob o crivo do contraditório e ampla defesa narrou os fatos da seguinte forma:

[...]

Ao ser avisada por outras vizinhas, que a Marlene pedia socorro
, junt
o com suas filhas menores, foi até a casa do vizinho onde Marlene se hospedava e de pronto já avistou o apelante arrastando a
ex

companheira pelos braços para o quintal da casa, portando nas m
ãos uma faca e um pedaço de pau. Afirma que o apelante estava muito alterado e que ao perceber o sangramento nas costas de Marlene, consegue com ajuda de terceiros tirar a faca e o caibro das mãos dele e guarda em sua residência, enquanto outros vizinhos se mobilizam p
ara levar a vítima ao hospital.

[...]
.

(Relatório de mídias, ID 200809810)

Por
sua vez
, c
onquanto o
apelante
tenha confirmado que lesionou a vítima, asseverou que foi um acidente e
não houve nenhum
a

intenção de
machuc
á
-
la,
acrescent
ando
,
ademais,
estava embriagado no momento, c
onforme se infere destes trechos de seu interrogatório
judicial
:

[...]

o diacho é que eu bebi
pra
esquece a
muié
, eu bebi e fui atrás dela, o problema foi esse;

(...)

Juiz: é verdadeira essa denúncia que tem contra você?

Thiago Natal
Carlote
: algumas coisas não, eu bebi, fui lá, pulei a janela, queria reatar com ela, chamei ela pra ir, aí ela não quis ir, e eu falei
vamo
embora, por que você tá fazendo isso, não faz isso não, te amo, (...) tinha essa faca e esse pai em cima da mesa, eu peguei com medo de alguém chegar lá e me pegar, por causa que eu
tava
querendo que ela fosse comigo, porque eu amava ela, aí alguém, aí eu abraçado com ela e a faca pegou bem nas costela dela, mas não foi intenção minha, jamais eu tive, porque se eu tivesse, eu soltei ela, e fui com ela até no carro, eles não falou isso que eu fui, eu falei vai, ela nem queria ir no hospital, eu falei vai pro hospital, ela falou não, eu falei vai moço, pode, vai, na hora nenhuma, que ninguém viu, viu depois que ela tinha ido;

Juiz: tem mais algum comentário?

Thiago Natal
Carlote
: (...) não ofendi ninguém, quando, quando aconteceu isso, eu
soltei ela
, e falei vai, vai, falei
pra
ela, e ela
tava
até entrando no carro, até ela entrar no carro eu fiquei lá esperando, a hora que ela foi que eu fui embora, mas
forante
isso;

(...)

Promotora: mas então ela
tava
indo porque o senhor estava obrigando ela ir né, porque o senhor tinha uma faca, nas costas dela.

Thiago Natal
Carlote
: não, mas eu peguei
tava
em cima da mesa, com medo de alguém pegar,
porque
.

Promotora: e por que essa faca nas costas dela?

Thiago Natal
Carlote
: não;

Promotora: você
tava
com medo de outras pessoas?

Thiago Natal
Carlote
: é, com medo de outras pessoas,
tava
na minha mão, jamais eu tive intenção de furar ela, porque eu sei ela e fui com ela até o carro;

(...)

Advogado: Thiago, você estava embriago no momento dos fatos?

Thiago Natal
Carlote
: muito, porque eu fui beber para esquecer e aí fui atrás dela, coisa que eu não devia, eu parei por causa disso, desse acontecimento, e se Deus quiser num, nunca mais ponho álcool na boca, porque você pode ver que meu nome é limpo, nunca tive envolvimento com nada, graças a Deus, nunca fiz nada de errado;

(...)

Advogado: qual foi a sua intenção de ir atrás da dona Marlene, foi para agredi-la, para
mata-la
?

Thiago Natal
Carlote
: não, foi para tentar reatar, porque eu
amava ela
e ela vai ficar
pra
sempre guardada no meu coração, apesar que ela
tá
no canto dela, sempre ela vai ficar guardada;

(...)

Advogado: em algum momento você teve o dolo ou a intenção de agredir, machucar sua
ex
, qual foi sua única intenção de ir lá?

Thiago Natal
Carlote
: conversar com ela, pedir para ela voltar por que que ela tinha feito aquilo, e isso, e aí por causa que eu
enchi a cara
de cachaça, cara, cachaça não é coisa de gente não.

Advogado: você foi à casa do irmão de sua
ex
com a faca e o pedaço de pau?

Thiago Natal
Carlote
: não,
tava
lá em cima da mesma, eu peguei com medo deles, se
eles tivesse
lá
eles queria
me pegar, por causa que eu queria que ela fosse mais eu, porque eu
amava ela
;

Advogado: essa faca você encontrou onde mesmo?

Thiago Natal
Carlote
: lá em cima da mesa;

Advogado: da casa?

Thiago Natal
Carlote
: isso;

Advogado: e o pedaço de pau,
tava
na
onde
?

Thiago Natal
Carlote
:
tava
lá também.

Advogado: como que você explica o fato de no laudo de lesão corporal dela ter constado várias equimoses, lesões e um corte no corpo dela, se você não tinha intenção de machucá-la?

Thiago Natal
Carlote
: é por causa que na hora que eu
tava
levando ela, a faca pegou bem nas costas dela, eu
tava
com a cara cheia de cachaça, mas não tinha, porque se eu quisesse machucar ela, fazer alguma coisa de mal, eu tinha furado ela tudo, a única coisa que eu me lembro é isso, eu fui com ela até no carro do Joaquim, eu lembro até hoje, foi até no carro do Joaquim, ela entrou lá e foi para o hospital e eu fui chorando, e vazei, depois fiquei chorando, aí.

Advogado: as lesões no pescoço, no braço, essas equimoses, você sabe me explicar como que apareceu nela, no corpo dela?

Thiago Natal
Carlote
: não, eu
tava
tomado também, não sei muito;

Advogado: você tinha intenção de desferir golpes de faca em sua
ex
?

Thiago Natal
Carlote
: não, de jeito nenhum [...]
.

(
Interrogatório
judicial,
trecho extraído das razões recursais,
ID
200809817
)

No entanto, n
ão obstante o apelante alegue que não queria lesionar a vítima, suas palavras restaram isoladas
nestes
autos, porquanto a ofendida
relatou que foi agredida fisicamente
por ele
, não apenas com a facada, mas c
om pancadas e esganadura, ademais, as agressões sofridas
por
foram confirmadas pelo
L
audo
P
ericial n. 210.1.02.2022.026858-01,

cujos signatários

co
ncluíram
que a
s lesões contusas e incisiva eram compatíveis com o histórico por narrado
pela vítima, tal como se infere desta parte do aludido documento
:

III- HISTÓRICO:

Pericianda
comparece para exame
relatando que foi agredida pelo marido, Tiago, ontem, por volta das 13:00hs, na casa do irmão da
pericianda
. Relata que estavam separados há 11 dias, devido outras agressões prévias, que a
pericianda
estava hospedada na casa do irmão da
pericianda
, que estava sozinha em casa, que o agressor pulou a
janete
e invadiu a casa com uma faca e um pedaço de pau. Relata que recebeu pancadas na cabeça, que teve seu pescoço apertado, que bateu a cabeça da
pericianda
na parede, que colocou a faca no pescoço da
pericianda
, e que colocou a faca nas costas da
pericianda
.
Relata que foi socorrida por terceiros. Relata várias ameaças de morte. Relata que
recebeu atendimento médico no Hospital São João Batista ontem, que foi medicada, que recebeu sutura, e recebeu alta

Relata que moravam juntos há 3 anos.

Nega Gravidez.

IV- DESCRIÇÃO
:

Ao exame apresenta:

- Equimose em região orbital esquerda;

- Equimose em região malar direita;

- Equimose em região cervical esquerda;

- Equimose em face posterior do terceiro dedo da mão esquerda;

- Escoriação em braço direito;

- Escoriação em coxa esquerda;

- Escoriação em face posterior de ombro direito;

- Escoriação em região escapular direita;

- Ferimento, suturado, em região lombar direita, com aproximadamente 2,0 cm e com dois pontos de sutura.

V- COMENTÁRIOS
:

Pericianda
apresenta vestígios de lesões corporal contusas e de lesão corporal incisa, recentes, compatíveis com o histórico.

VI- CONCLUSÃO
:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Marlene De Santana apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

(ID 200809771)
Destacamos

Além disso,
no
prontuário médico da vítima
foram feitas as seguintes afirmações:

[...] cliente deu entrada na unidade deambulando, orientada e comunicativa relatando agressão física pelo
ex
companheiro,
apresenta corte contuso em região dorsal, feito sutura pelo médico plantonista, apresenta ainda hematomas, arranhões pelo corpo
(SIC)
corte por arma branca ou madeira, sofreu enforcamento
. Foi
medm
e mantida em observação. [...].

(ID 20080977
0
)
Destacamos

E, n
o que alude à temática, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a
absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.

(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020)
Destacamos

Sendo assim, é imperativo que se reconheça a existência, nestes autos, de elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputadas ao apelante, inexistindo, dessa forma, motivos para que seja
acolhida sua tese de absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
.

Com relação
à
alegada atipicidade da conduta
, ante a
ausência de dolo,
é cediço que os
argumentos
do apelante
esbarram em dois aspectos
,
sendo um de ordem jurídica e outro de ord
em fática
:

o
primeiro
, é certo que a embriaguez voluntária não exclui a tipicidade, tampouco a imputabilidade penal, conforme previsão expressa do art. 28, II, do Código Penal.
Por isso,
somente haveria isenção de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão,
ele
fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1o do art. 28 aqui citado, o que claramente não é o caso.
E
, o segundo
,
considerando que
Thiago Natal
consumiu bebida alcoólica voluntariamente no dia
dos fatos, seu pedido não se enquadra nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior, não excluindo o elemento da culpabilidade, de acordo com a teoria

actio
libera in causa
.

A propósito, sobre o assunto, veja-se a doutrina de Rogério Greco

A embriaguez voluntária é aquela prevista no inciso II do mencionado art. 28, e, mesmo sendo completa, permite a punição do agente, em face da adoção da teoria
actio
libera in causa.
Na
precisa definição de Narcélio de Queiroz, devemos entender por
actio
libera in causa
“
os casos em que alguém, no estado de não-imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever
”
.

A embriaguez voluntária se biparte em voluntária em sentido estrito e culposa.

Diz-se voluntária em sentido estrito a embriaguez quando o agente,
volitivamente
, faz a ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se embriagar.
[...]

Culposa é aquela espécie de embriaguez, também dita voluntária, em que o agente não faz a ingestão de bebidas alcoólicas querendo embriagar-se, mas, deixando de observar o seu dever de cuidado, ingere quantidade suficiente que o coloca em estado de embriaguez. Nessa hipótese, o agente por descuido, por falta de costume ou mesmo sensibilidade do organismo, embriaga-se sem que fosse a sua intenção colocar-se nesse estado.

Nas duas modalidades de embriaguez voluntária, o agente será responsabilizado pelos seus atos
, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação, como diz a teoria
actio
libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado pelo resultado.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 11 ed. Niterói:
Impetus
, 2009, p. 404/405)

Destacamos

Além disso, deve ser registrado
que a posição jurisprudencial majoritária é no sentido de que somente se exclui a culpabilidade do agente completamente incapacitado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar seu comportamento. E, no caso sob apreciação, levando em conta que a embriaguez do apelante foi voluntária, como dito linhas volvidas, não há como se aceitar a tese de sua inimputabilidade penal, tal como entendeu esta Corte Justiça, no acórdão a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 –
CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– TESE DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO DE SERIEDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – LAUDO CORPORAL – TESE SUBSIDIÁRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E NÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Sobre a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, necessário seu reconhecimento, haja vista não tratar de imposição de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão e, nesse caso, possível descumprimento, reflete na incidência das medidas estatuídas no § 4o do artigo 282 do Código de Processo Penal.
(TJMT N.U 0001237-15.2018.8.11.0048,
Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020)
Destacamos

Diante do exposto, deve ser consignado que, na espécie, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é cediço, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso,
tampouco, não há que se falar em atipicidade da conduta pela ausência de dolo, posto que
foi
demonstrado que
ele
não apenas esfaqueou a ofendida, mas a agrediu fisicamente de várias formas
.

Daí por

que,
não é demais repetir que o conjunto probatório encontradiço nestes autos
,
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória.

Noutro viés, no que tange ao pleito de afastamento da indenização por danos morais ocasionados à vítima, sob o argumento de que “
não há prova de qualquer prejuízo de ordem moral que tenha sido suportado pela vítima em razão do delito atribuído ao apelante, não havendo, tampouco, manifestação da defesa neste aspecto
”
,
é imperativo ressaltar que,
igualmente, não assiste razão ao apelante.

Isso porque, além de existir previsão legal para condenação em reparação de dano, sem distinção se foi moral ou material, verifica-se destes autos que o pedido de condenação à reparação de danos consta
expressamente
na denúncia, tendo o apelante: sido regularmente citado; apresentado resposta à acusação em
1
0 de janeiro de 2023
(ID
200809787)
; e

intimado, participou por meio virtual da audiência de instrução realizada em
20
de
abril
de 2023
(ID
200809809)
.

De mais a mais,
nas suas alegações finais orais, o Ministério Público requereu o acolhimento integral da denúncia em todos os seus termos que engloba a condenação criminal e a reparação civil. E, após a análise das provas produzidas, o sentenciante condenou o apelante a p
agar à vítima a quantia de R$ 5
.000,00 (cin
co
mil reais), a título de r
eparação pelos danos sofridos.

Por conta disso, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão da condenação de reparação dos danos fixados pelo juízo de primeiro grau, haja vista que, tal como acima foi dito, foi oportunizado à defesa do apelante se manifestar em todas as fases do processo.

Ainda sobre a temática, deve ser consignado, que, nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Por conseguinte, o
juízo da instância singela corretamente justificou a fixação dos danos morais com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, e na tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justi
ça, que tem a seguinte redação:

Nos casos de
violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
e familiar, é possível a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral
, desde que haja pedido expresso
da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Destacamos

Por derradeiro, no que
diz respeito à redução do valor da indenização, impende concluir que as ações do apelante têm gravidade e nível de dano
s
consistentes. Contudo, deve ser registrado, também, que ele não ostenta uma boa c
apacidade econômico-financeira,
eis que
se encontra
desempregado
,

fatores esses que justificam a mitigação do valor que foi arbitrado (R$ 5.000,00), sob pena de tornar impossível a efetivação
do comando legal
sem
prejudicar o
seu
próprio sustento.

Desse modo, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse tipo, deve ser reduzido
,
o valor da reparação de danos a ser pago pelo apelante
à
vítima.

Posto isso, em consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou parcial provimento
ao recurso de

Thiago Natal
Carlote
,

para
reduzir o valor indenizatório
a ser pago
à
vítima para R$
1.412
,00 (mil
quatrocentos e doze
reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024